Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-87.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004407-87.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO LUDWINSKI DOS SANTOS - CPF: 059.109.711-74 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DA LINHA PÓS E CONTRATAÇÃO DE LINHA PRÉ. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. COBRANÇA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos.

2. Os prints de telas sistêmicas acostados aos autos, sem a cópia das gravações telefônicas dos atendimentos realizados, não são suficientes para corroborar com as alegações da reclamada, posto que a parte autora sustenta ter realizado pedido de cancelamento do plano pós-pago em outubro/2018, apresentado protocolo. As provas unilaterais devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4 O valor da indenização por dano moral fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionada e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida.

A recorrente sustenta a existência relação contratual entre as partes e exercício regular o direito, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação, posto que a linha foi cancelada por inadimplência. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante informa que contratou os serviços da reclamada, adquirindo plano pós-pago, contudo, em outubro/2018 realizou a solicitação de cancelamento do plano pós, adquirindo um plano pré-pago, sob protocolo n. 201849622300. O recorrido afirma que teve sua linha bloqueada e seu nome negativado após a solicitação de cancelamento, sem nada dever. Acosta cópia do extrato de negativação.

A Reclamada alega que agiu regularmente dentro de suas atividades comerciais, já que realizou o cancelamento da linha após o inadimplemento das obrigações da recorrida, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora, entretanto, juntou, tão somente, relatório de chamadas, faturas de consumo.

O reclamante impugnou tal manifestação, aduzindo que a reclamada não acostou a gravação telefônica com o pedido de cancelamento do plano pós-pago.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que a reclamada não acostou as gravações telefônicas, a fim de comprovar a higidez das afirmações da parte autora quanto ao cancelamento da linha telefônica, esta apresentou apenas prints de telas sistêmicas, faturas de consumo e relatórios de chamadas, os quais são incapazes de comprovar a tese de defendida pela empresa reclamada, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviços ou quaisquer outros fatos que pudessem impedir, extinguir ou modificar o direito do reclamante, especialmente, porque não impugnou especificamente o protocolo informados pelo reclamante.

Assim, diante da verossimilhança da argumentação vertida pelo reclamante e das provas acostada aos autos, a sentença que reconheceu a falha da prestação dos serviços oferecidos pela Reclamada deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022